Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DOAÇÃO. IGREJA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. DOAÇÃO DE ALTO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O negócio jurídico é nulo quando não for revestido da forma prescrita em lei (art. 166, inc. IV, CC). A doação de alta monta é exigível que se dê por escritura pública ou instrumento particular, (art. 541, CC), o que não se verificou no ato questionado, nem tampouco se trata de bens móveis e de pequeno valor, exceção prevista no parágrafo único do referido artigo. Portanto, a doação é nula por não ter sida realizada em conformidade com a exigência da lei.
2. Se aplica a norma esculpida no art. 169 que prediz que o “negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, não sendo, pois, alcançável pela decadência, nem tampouco, aplicável o inc. II do art. 178 e art. 179 do Código Civil.
3. O instituto da doação está devidamente previsto no estatuto civilista e claramente estipulado seus requisitos essenciais para sua constituição, sem os quais não se adquire o revestimento de validade. O art. 541 do Código Civil é cristalino em preconizar que as doações devem ser realizadas mediante escritura pública ou instrumento particular, excetuando-se as relativas a bens móveis ou de pequena monta. A adequação à forma em que se deve dar o ato jurídico é preponderante para sua constituição, sob pena de considerá-lo nulo (art. 166, inc. IV, CC).
4. A liberdade religiosa não é irrestrita em suas práticas e ações, visto que é delimitada pelos contornos legais impostos pelo ordenamento jurídico. Em nome da liberalidade religiosas, os atos praticados pela igreja e seus seguidores não são incólumes às regras que ajustam a conduta civil e impedimentos criminais delineados pela nossa legislação. As condicionantes legais objetivam resguardar a proteção da pessoa humana e dignidade do doador, princípios constitucionais tão caros quando a da liberdade da prática religiosa. Para que as doações tenham validade elas devem se alinhar aos quesitos impostos.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelo não provido. Unânime.